Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700291-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING EMBARGADO: PARIS COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil e em virtude do pleito de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração (ID 22649084), intimem-se os embargados, para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora